Tribunal: STF
Processo: RHC 236158
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. ART. 112, § 1º, DA LEP). EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 857.924/SP (e-doc. 26). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, atualmente em cumprimento de pena unificada de 61 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações definitivas pelo cometimento de 4 roubos circunstanciados, 2 homicídios qualificados, 1 receptação e 1 latrocínio, com término de cumprimento previsto para 02/02/2052, teve pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo da execução, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sendo determinada a realização de novo exame criminológico (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (e-doc. 8).



    4. Formalizou-se, então, a referida impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa afirma atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Alega que o requerente se encontra em cumprimento ininterrupto de pena desde de 19/01/2004. Defende que, mesmo que a avaliação psicossocial tenha sido desfavorável ao recorrente, é incontroverso que já foi cumprido o período mínimo de pena para a concessão da benesse. Destaca possuir bom comportamento na unidade prisional. Diz inexistir fundamentação idônea para a imposição do exame criminológico. Frisa que o recorrente não possui nenhuma anotação em seu Boletim Informativo desde 17/06/2008.



     



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, seja concedida a progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    10. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    11. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, permanece possível ao Juízo da Execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    12. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    13. No caso vertente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução, entendeu correta a negativa do benefício, ressaltando a idoneidade da fundamentação lançada pelo Juízo da execução. Confiram-se os principais trechos do ato decisório:



    “O agravante cumpre pena unificada que totaliza 61 (sessenta e um) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de quatro roubos com causas especiais de aumento, dois homicídios qualificados, uma receptação e um latrocínio, com término de cumprimento previsto para 02/02/2052 (fls. 29/41). 



    Consta, em seu Boletim Informativo, a prática de faltas graves cometidas em 17/06/2008 (posse de manuscrito do PCC reabilitação: 16/01/21), 09/12/2000 (evasão sem informação quanto a reabilitação), 08/07/1996 (tentativa de homicídio sem informação quanto a reabilitação), 31/01/1994 (agressão e abuso sexual contra outro preso reabilitação: 28/08/1994), 16/11/1990 (agressão com estilete a outro preso reabilitação: 15/05/1991), 10/05/1989 (posse de thiner sem informação quanto a reabilitação), 10/10/1988 (agressão a outro preso sem informação quanto a reabilitação) e 15/08/1988 (tentativa de fuga sem informação quanto a reabilitação) fl. 37. 



    Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a progressão ao regime semiaberto, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções Criminais, em razão da ausência do requisito subjetivo, ante o parecer desfavorável exarado no exame criminológico realizado. 



    O juízo de primeiro grau apontou que: 



    “O pleito deve ser indeferido. 



    Com efeito, o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena. 



    Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. 



    Neste ponto, verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 3345). 



    Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando. 



    É o que ensina Julio Fabbrini Mirabete: 



    'Não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social' (in Execução Penal, ed. 9ª, 2000, p. 346). 



    No caso em apreço, a avaliação psicossocial (fls. 3341/3344), importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida. 



    Verifica-se que o sentenciado tenta eximir-se do peso de responsabilidade pelo cometimento de seus crimes, atribuindo sua delinquência à influência de terceiros: '... Em ambas as entrevistas atribui sua entrada na vida criminal a más companhias, não assumindo para si as responsabilidades pelos próprios atos. ...' (fls. 3343), o que demonstra falha no processo de autocrítica, tão essencial para sua reinserção social. 



    Além disso, há indicação de que o reeducando relatou ter se arrependido de praticar os delitos, porém, de forma fria, sem emoção: '... Quanto à análise do delito assume a prática do que lhe foi imputado nas duas entrevistas, com críticas pautadas no sofrimento familiar. Neste momento diz estar arrependido dos atos cometidos, no entanto sua fala fica apenas na retórica, sem demonstração de elaboração de culpa ou demonstração de desejo de reparação...' (fls. 3343). 



    Por fim, o laudo foi inconclusivo sobre a capacidade do sentenciado de lidar com os sentimentos de raiva e frustração: '... Agressividade e impulsividade contidas no momento, não podendo ser previsto se manterá ou não sem vigilância. ...' (fls. 3342). 



    Portanto, o estudo técnico não asseverou a evolução no processo de ressocialização e desenvolvimento do senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por crime hediondo, homicídio qualificado, além de diversos delitos de roubos circunstanciados, por meio de violência e grave ameaça à pessoa. 



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 



    Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor. 



    Decido. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de ALEX SANDER SILVA CARDOSO, MT: 63310, RGC: 24006987, RJI: 17015116964, por ausência de requisito subjetivo. 



    Solicite-se à unidade prisional a realização de novo exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo em 180 dias a contar do recebimento desta decisão.” (sic). 



    Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece provimento. Embora o reeducando tenha satisfeito o requisito objetivo, não comprovou ostentar mérito para alcançar a benesse pretendida



    (...)



    Desta forma, observa-se que o agravante obteve parecer desfavorável à concessão da progressão de regime, não se podendo olvidar de que todos os benefícios passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem ser concedidos se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual do condenado. 



    Assim, havendo um mínimo de dúvida acerca da aptidão do reeducando em retornar ao convívio social, ainda que de forma gradual, a benesse pretendida deve ser negada. 



    Além disso, o ora agravante não demonstra a assimilação da terapêutica penal, de modo que não ficou comprovada, satisfatoriamente, a cessação de sua periculosidade, tampouco a capacidade de reinserção na sociedade, tudo a ensejar maior cautela para a concessão de benefícios.” (e-doc. 4, p. 3-7; grifos nossos).



    14. O Ministro Relator, no STJ, repisou os argumentos lançados pelas instâncias antecedentes, afirmando não verificada ilegalidade: 



    “Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento de requisito subjetivo. O laudo pericial oriundo do exame criminológico apontou elementos negativos que contraindicaram a concessão da progressão, o que demonstra a idoneidade da fundamentação utilizada; não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Ademais, desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência essa vedada na via eleita. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...) ” (e-doc. 26, p. 4; grifos nossos).



    15. Não há qualquer ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram veiculados motivos aptos a justificarem a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico a fim de melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 135.484-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/09/2016, p. 03/10/2016; grifos nossos).



    16. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo, dado o quadro fático delineado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; HC nº 134.249/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/05/2016, p. 03/06/2016; e HC nº 179.260-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020). E também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. 



    (HC nº 193.080-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018,p. 05/09/2018; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator